Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. ALEGADA URGÊNCIA NO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL DE LICENÇA ESPECÍFICA PARA ESSES FINS. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de liminar, formulado no mandado de segurança, tem por argumento a necessidade de afastamento do servidor de suas atividades profissionais para tratamento de saúde.
2. Notadamente, a legislação confere ao servidor público licença específica para tratamento da saúde, conforme disciplina o art. 273 da Lei Complementar n. 840/2011, a qual foi deferida ao impetrante, tal como já por ele noticiado.
3. Nessa perspectiva, o indeferimento do pedido de prorrogação da licença para tratamento de interesses particulares – LIP não gera prejuízo imediato ao impetrante a autorizar a concessão de liminar pautada nesse argumento.
4. Recurso desprovido.